Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-27.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-27.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENI RAMIRES RAMOS - CPF: 894.752.911-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor do empréstimo contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Geni Ramires Ramo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Bonsucesso S.A.
, atualmente
Banco BS2 S.A.,
condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 1% do valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 77 e 80, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o apelante se insurge contra sua condenação nas penas de litigância de má-fé, sustentando a impossibilidade da aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

Sustenta a ausência de prova disponibilização dos valores, argumentando que documento consubstanciado em tela sistêmica não é capaz de comprovar a liberação dos valores para o autor.

Diz que embora o banco tenha apresentado um contrato assinado, o ajuste não possui validade para comprovar que os valores tiveram sua correta destinação.

Sustenta a configuração do dano moral e a necessidade de restituição, em dobro, dos valores indevidamente realizados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 86650461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 20/03/2020,
Geni Ramires Ramo
ajuizou esta demanda, aduzindo que, em
abril de 2011
, iniciaram-se descontos em sua aposentadoria, de parcelas no valor de R$ 84,24 (oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), referentes ao contrato de empréstimo de no 50810008, no valor de R$ 2.605,47 (dois mil seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), que afirmou jamais ter celebrado; sendo que foram descontadas 60 (sessenta) parcelas relacionadas ao ajuste.

Citado, o banco apresentou contestação e, no que importa, sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou cópia do Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal INSS de no 00050810008, assinado pelo autor, do documento de identidade e do CPF dele, bem como do Cartão da Conta Bancária, todos ao id. 86650021, Pág. 3 (fls. 73).

Impende registar que o documento de identidade do autor, colacionado pelo banco, o qual foi exibido no ato da contratação, é, exatamente, o mesmo que acompanha a petição inicial.

Registre-se, também, que as assinaturas, consignadas em todos os documentos, são visivelmente idênticas àquela registrada no documento de identidade do autor (RG), colacionado por ele ao id. 86650005 - Pág. 1 (fls. 37).

Também juntou um espelho de tela sistêmica (não propriamente um “print”) do comprovante da operação de transferência do valor contratado, demonstrando que o numerário foi, efetivamente, disponibilizado na conta bancária do autor (id. 86650022, fls. 77)

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pelo autor.

Como dito antes, apresentou o contrato devidamente assinado pelas partes, os documentos pessoais e o comprovante de endereço apresentados pelo autor no ato a contratação e a demonstração da disponibilização do numerário na conta bancária do autor, exatamente a conta consignada no cartão do banco por ele apresentado no ato da contratação.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu.

É certo que a tela sistêmica, isoladamente, não pode ser considerada prova irrefutável da operação realizada pelo banco, porquanto se trata de prova produzida unilateralmente.

Todavia, a análise desse início de prova, conjuntamente com os demais elementos colacionados autos, permite ao julgador aferir a existência, ou não, de verossimilhança da prova.

E é nesse sentido que me convenço pela improcedência do pleito autoral, na medida em que o autor não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco, como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Diante de tais fatos, atrelados ao contrato, devidamente assinado, colacionado aos autos juntamente com os documentos pessoais do autor e o comprovante de endereço, apresentados por ele no ato da contratação, verifica-se que o banco se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus que lhe competia, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Todavia, em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Assim, inviável a condenação dele nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para excluir a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021